Tribunal: TJMT
Processo: 1001624-06.2022.8.11.0005
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001624-06.2022.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão (art. 158), De Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[P. F. S. - CPF: 060.730.031-02 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), G. C. O. M. - CPF: 037.892.030-84 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ZAIRA DOS SANTOS - CPF: 049.333.511-04 (ASSISTENTE), GILVANEIDE ANTONIA DE OLIVEIRA - CPF: 037.932.941-70 (ASSISTENTE), WAGNER DOS SANTOS PARDINHO - CPF: 033.617.581-73 (ASSISTENTE), LUIS GONCALVES DA SILVA - CPF: 766.953.951-87 (ASSISTENTE), VITOR MENDES DE ALMEIDA - CPF: 714.225.984-11 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E EXTORSÃO MAJORADA – REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO –
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
– PROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA DE
VÍNCULO ASSOCIATIVO
ESTÁVEL E PERMANENTE – 2. EXTORSÃO – ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – PALAVRAS EXTRAJUDICIAIS DA VÍTIMA – ADOLESCENTE QUE ADMITIU PARTICIPAÇÃO NO ATO INFRACIONAL
– 3. DESCLASSIFICAÇÃO DA EXTORSÃO PARA A MODALIDADE TENTADA – INVIABILIDADE – CONSUMAÇÃO COM O SIMPLES CONSTRANGIMENTO – ENUNCIADO DA SÚMULA No. 96 DO STJ – 4.
INTERNAÇÃO
APLICADA – ABRANDAMENTO DA
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA –– IMPERTINÊNCIA – ATO INFRACIONAL COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA – REITERAÇÃO INFRACIONAL – NECESSIDADE DE MAIOR GARANTIA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL – MEDIDA ADEQUADA À ESPÉCIE – 5. REDUÇÃO DO TEMPO DE CUMPRIMENTO DA MEDIDA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INTERNAÇÃO QUE NÃO COMPORTA PRAZO DETERMINADO – IMPOSIÇÃO DA MEDIDA POR TEMPO INDETERMINADO, NÃO SUPERIOR AO PERÍODO DE 3 ANOS – REAVALIAÇÃO SEMESTRAL – RECURSO PROVIDO EM PARTE
– PARCIAL
CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. O delito previsto no art. 288 do CP, configura-se com a presença de três ou mais agentes (requisitos objetivos), de forma estável e permanente, para o fim específico de cometer uma série indeterminada de crimes. Não se trata, portanto, da reunião ocasional de três ou mais pessoas para o cometimento de um ou dois delitos específicos, em curto período de tempo. Exige-se, ademais, que o agente atue movido por um dolo específico, consistente na vontade de se associar a outrem de forma estável, permanente e mediante prévia divisão de tarefas, com a específica finalidade de cometimento de crimes. Se os elementos de prova contidos nos autos apontam, tão somente, o concurso eventual de pessoas para a prática de um delito, impõe-se a improcedência da representação quanto ao crime de Associação criminosa;

2. Se a
materialidade e a autoria delitiva do ato infracional análogo ao crime de Extorsão (art. 158, CP) ficaram suficientemente comprovadas, por meio da confissão do adolescente e demais provas, imperiosa a manutenção da procedência da representação infracional quanto à indigitada infração;

3. A infração prevista no art. 158 do CP (Extorsão) tem natureza formal, bastando, para sua consumação, a prática da simples ação de constranger a vítima, mediante violência ou grave ameaça, a fazer, tolerar que se faça ou se deixe de fazer alguma coisa, sendo de todo, irrelevante a obtenção da vantagem econômica visada;

4. Imperiosa a manutenção da medida socioeducativa de internação se o adolescente é renitente na prática de atos infracionais e a infração foi cometida mediante grave ameaça à pessoa (art. 122, I e II, ECA)
;

5.
A medida de internação não comporta prazo determinado, nos termos do art. 121, § 2o, do ECA e, portanto, deve ser estabelecida por prazo indeterminado, não excedente a 3 anos, impondo-se reavaliar a sua manutenção, mediante
decisum
fundamentado, no máximo, a cada seis meses.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Ao representado
P. F. S.
foi imposta a medida socioeducativa de
internação
pelo prazo de
3 anos
,
com reavaliação
da necessidade de manutenção da medida no prazo máximo de
seis meses
, por autoria dos atos infracionais análogos aos crimes de
Extorsão
(art. 158, §1o, CP) e
Associação criminosa
(art. 288, CP) – Id. 149101707.

Por meio deste recurso de
Apelação
, interposto a tempo e modo, ele requereu a reforma da sentença para que a representação seja
julgada integralmente
improcedente diante da
falta de prova
. Entretanto, se vencido nessa tese, almejou a
desclassificação da extorsão para a modalidade tentada
, o
abrandamento da medida
socioeducativa imposta e a
redução do seu tempo
de cumprimento (Id. 149101740).

As
contrarrazões
do Ministério Público de primeiro grau são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 149101752).

Na forma do art. 198, VII, do ECA, o magistrado de primeira instância
manteve a decisão
por seus próprios fundamentos (Id. 149101755).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do apelo, preferindo, contudo, deixar de oferecer a síntese ministerial de seu entendimento (Id. 159593150).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

O adolescente
P. F. S.
foi representado

pela autoria dos atos infracionais análogos aos crimes de Tráfico de drogas (art. 33, Lei no. 11.343/06), Associação para o tráfico (art. 35, Lei no. 11.343/06), Extorsão majorada (art.158, § 1o, CP) e Associação criminosa (art. 288, CP).

Após o regular trâmite processual, a representação foi julgada
parcialmente procedente
para absolver o menor quanto aos atos infracionais análogos aos crimes do art. 33 e 35, Lei no. 11.343/06 e reconhecer sua autoria quanto aos atos infracionais análogos aos delitos de Extorsão majorada (art.158, § 1o, CP) e Associação criminosa (art. 288, CP), sendo-lhe imposta a medida socioeducativa de internação pelo prazo de 3 anos, com reavaliação da necessidade de manutenção da medida no prazo máximo de seis meses.

Quanto aos atos infracionais análogos aos crimes de Extorsão majorada e Associação criminosa, narrou-se na representação que
P. F. S.
se associou com os maiores imputáveis
Natanael Aparecido de Farias
e outros (conhecidos apenas por “Douglinhas” e “Granada”), com o fim de realizarem ações criminosas.

Outrossim, que no dia 10.8.2022, por volta das 15h30min.,
P. F. S.
constrangeu
Vitor Mendes de Almeida
, mediante grave ameaça à vida, a acompanha-lo até a instituição bancária Caixa Econômica Federal para obter vantagem econômica deste.

A vítima teria sido coagida a efetuar o pagamento do valor de R$500,00, sob ameaça de ser agredida e morta caso o montante não fosse entregue até às 17 horas daquele dia. Assim, o menor teria acompanhado a vítima até uma agência bancária da Caixa Econômica Federal obrigando-a a habilitar o aparelho celular do maior imputável
Natanael Aparecido de Farias
, permitindo-lhe acesso e movimentações da conta bancária da vítima.

Entretanto, neste grau de jurisdição, o adolescente requereu a reforma da sentença para que a representação seja julgada integralmente improcedente diante da falta de provas. Entretanto, se vencido nessa tese, almejou a desclassificação da extorsão para a modalidade tentada, o abrandamento da medida socioeducativa imposta e a redução do seu tempo de cumprimento.

I – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288, CP)

À luz do art. 288 do CP, para constituir a associação criminosa é necessário que se associem três ou mais pessoas com
finalidade de cometer crimes
, contudo, comprovada a participação do adolescente em apenas um ato infracional, inviável manter-se a procedência da representação infracional quanto à Associação criminosa.

Aliás, mesmo que assim não fosse e estivesse provado que o adolescente participou de outros crimes cm seus comparsas, não haveria como afirmar que eles estivessem associados, com a finalidade de cometer crimes, sob o aspecto da permanência e da estabilidade.

Apesar do juiz
a quo
ter ressaltado que o adolescente se associou ao grupo criminoso denominado “Comando Vermelho”, o que se tem dos autos são indícios de que os comparsas do menor integram a referida facção criminosa, inexistindo provas cabais de que o adolescente seja membro de tal facção.

Aliás, a própria vítima disse na fase investigativa (não foi ouvida em Juízo) que
“esta em debito com alguns rapazes que possivelmente tem envolvimento com a facção comando vermelho”
. Ou seja, há indícios de que os comparsas do menor infrator integram a facção criminosa “Comando Vermelho”, mas esse fato não foi confirmado em Juízo.

O menor se limitou a admitir em ambas as fases da persecução penal, que acompanhou a vítima até a agência bancaria e que receberia R$50,00 por isso.

A testemunha
Carlos Magno Lima de Almeida
, policial militar, disse que já fez a apreensão do menor com arma de fogo, contudo, não pode dizer se ele integra ou não associação criminosa.

O fato do menor ter sido localizado na residência de
Natanael
, onde foram localizadas drogas e balança de precisão, não leva à conclusão automática de que ele integra a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, até mesmo porque, sequer ficou robustamente comprovado neste processo de apuração de ato infracional que
Natanael
e os outros comparsas são membros do “Comando Vermelho”.

É verdade também que o delegado de polícia
Marcos Bruzzi
disse judicialmente que
“é de conhecimento”
que o adolescente faz parte de associação para o tráfico e que tem passagem por homicídio.

É verdade que a testemunha
Wagner dos Santos Pardinho
, policial militar, assegurou na fase judicial que
Natanael
e outros que estavam com ele são membros do “Comando Vermelho” e que, pelas
“informações que a gente obtém na rua”
o adolescente é membro de facção criminosa.

Entretanto, mesmo que as palavras da autoridade policial e do agente da polícia militar tenham fé pública, é certo que a presunção de que estejam falando a verdade é
juris tantum
e não
jure et de jure
.

Assim, malgrado as declarações dessas testemunhas no sentido de que o menor integra associação criminosa, não consta nos autos outro elemento de convicção corroborando tal afirmação, não havendo como se aferir a credibilidade dela; e dispõe o art. 203 do CPP,
in verbis
:

“Art. 203. A testemunha fará, sob palavra de honra, a promessa de dizer a verdade do que souber e Ihe for perguntado, devendo declarar seu nome, sua idade, seu estado e sua residência, sua profissão, lugar onde exerce sua atividade, se é parente, e em que grau, de alguma das partes, ou quais suas relações com qualquer delas, e relatar o que souber, explicando sempre as razões de sua ciência ou as circunstâncias pelas quais possa avaliar-se de sua credibilidade.

Não estou a dizer que a palavra dos agentes públicos não mereça credibilidade, entretanto, nela não se pode crer cegamente, sob pena, de, no caso dos autos, transferir-se à testemunha, tarefa exclusiva do julgador, que é a de, em face dos fatos que lhe são relatados, concluir pela existência, ou não, do crime de associação criminosa, em especial porque eles não mencionaram o motivo pelo qual seria de conhecimento que o menor integra associação criminosa.

Em outras palavras, não é o agente da lei que ouviu dizer que o menor integra associação criminosa, que vai decidir se integra mesmo, ou não! Submete-se, antes, à análise do julgador e se dos autos constar outras provas que corroborem essa notícia, tal informação será considerada, também, na formação do convencimento do julgador.

Igualmente, o fato do adolescente responder por outros atos infracionais, não conduz à ilação de que ele se associou a outros para cometer crimes à mingua de outros elementos de prova nesse sentido, sendo inviável extrair-se a exigida durabilidade e permanência para caracterização do ato infracional análogo ao crime de associação criminosa.

O delito em questão é autônomo e de perigo abstrato, distinguindo-se do mero concurso de pessoas, na medida em que exige durabilidade e permanência para sua caracterização.

A propósito:

“(...) Para a associação criminosa, afigura-se
“necessário que haja um vínculo associativo permanente para fins criminosos, uma predisposição comum de meios para a prática de uma série indeterminada de delitos”
(MIRABETE. Julio Fabrinni. Código Penal Interpretado, Editora Atlas, 4a edição, p. 1.862).
“Diante da fragilidade da prova existente nos autos a indicar a efetiva estabilidade e permanência entre os apelados para o cometimento de crimes, e, portanto, insuficiente a justificar a condenação, prevalece o brocardo in dubio pro reo, e, consequentemente, a manutenção da sentença absolutória”
. (tjmt, Ap no 142730/2014) (N.U 0000829-97.2017.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019).

Portanto, considerando a insuficiência probatória, de rigor a absolvição do menor
P. S. F.
da autoria do ato infracional análogo ao crime de Associação criminosa.

II – EXTORSÃO MAJORADA

Por outro lado, ficou cabalmente comprovado que ele praticou o ato infracional análogo ao delito de Extorsão majorada, assim disposto no art. 158, § 1o, do CP:

Art. 158 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§ 1o - Se o crime é cometido por duas ou mais pessoas, ou com emprego de arma, aumenta-se a pena de um terço até metade.

Na fase investigativa, a vítima afirmou que estava devendo o valor de R$500,00 para o indivíduo
Natanael
e quando estava na casa dele, ele telefonou para o “Granada” (que seria o “voz do comando vermelho”), o qual disse
“já da vinte fiozada nele ai e da o prazo até as 17h arrumar o dinheiro, por que se não vai pro buraco”
, ou seja, eles lhe matariam caso não conseguisse o dinheiro no tempo determinado. Na ocasião, não se recusou de pagar a dívida, mas precisava ir até a agência da caixa econômica liberar o aplicativo. Assim,
Natanael
entregou-lhe um aparelho celular para que habilitasse o aplicativo do banco em questão, permitindo-lhe acesso e a movimentação à sua conta bancária, sendo que, o adolescente
P. S. F.
o acompanhou até a agência da CEF, enquanto
Natanael
esperava em outro local (Id. 149098624).

A testemunha
Carlos Magno Lima de Almeida
(policial militar) disse que atendeu à chamada da vítima pedindo socorro, oportunidade em que ela lhe disse que estava devendo “droga” para o “Comando Vermelho” e o menor estaria ali com ele para garantir que pagasse a dívida, caso contrário, o matariam. Diante disso, encaminhou uma guarnição policial para atender à ocorrência.

A testemunha
Wagner dos Santos Pardinho
(policial militar) disse que receberam ligação via 190, em que a vítima relatou que dois suspeitos a estariam obrigando a sacar dinheiro na Caixa Econômica Federal. Assim, diligenciaram até o local, encontraram o adolescente e o conduziram à delegacia. A vítima relatou que estava sendo obrigada a habilitar o aparelho celular de
Natanael
para conceder a ele acesso à sua conta bancária.

Em juízo, o adolescente confirmou os fatos dizendo que que estava na residência do indivíduo de nome
Jean
, ocasião em que ele lhe ofereceu R$50,00 para acompanhar a vítima até a agencia bancária.

Malgrado a defesa alegar que o adolescente
“não praticou nenhuma ação que esteja delineada no núcleo do tipo penal, não proferiu ameaça, nem praticou violência em desfavor da vítima, sua conduta foi restrita a conduzir a vítima até a agência bancária”
, é evidente a participação do adolescente no constrangimento à vítima, mediante grave ameaça e com o intuito de obter para outrem (
Natanael
) indevida vantagem econômica.

Malgrado o adolescente não tenha proferido a ameaça diretamente, participou ativamente da infração, exercendo a importante função de acompanhar a vítima até a agencia bancária, intimidando-a no intuito de garantir que ela pagasse a dívida, contribuição esta que foi decisiva para o sucesso da empreitada. Ocorreu que a vítima, em vez de cumprir a ordem de
Natanael
, ludibriou o adolescente, logrando êxito em ligar para a polícia militar.

Assim, mesmo que outras pessoas tenham ameaçado a vítima, é certo, que ao aceitar acompanha-la até a agência bancária, como vigilante dela, e assim garantir a efetividade dos efeitos da ameaça, intimidando a vítima, o adolescente contribuiu ativamente para a consumação do ao infracional análogo ao crime de Extorsão e deve, portanto, responder por sua conduta. Essa é a regra do art. 29, do CP, aplicando-se a teoria monista ou unitária, adotada pela nossa legislação penal, que, por sua vez, é subsidiariamente aplicada ao caso dos autos em que se apura ato infracional.

O Código somente dissocia a figura do coautor do partícipe, relativizando a punição deste último, caso sua atuação seja de menor importância, o que não é o caso dos autos já que o menor participou ativamente do ato infracional.

Sobre a matéria, é o entendimento deste e. Tribunal:

“(...) Não prospera o reconhecimento da participação de menor importância almejado por um dos réus, na medida em que as provas dos autos atestam que a sua contribuição foi decisiva e determinante para o sucesso, ainda que efêmero, da empreitada ilícita, amoldando-se o seu envolvimento à figura da coautoria mediante divisão de tarefas. (...)” (N.U 1000841-43.2020.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 25/10/2021)

Diante de todo o exposto, inviável a absolvição do menor quanto ao ato infracional análogo ao crime de Extorsão majorada.

III – EXTORSÃO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA

Alternativamente, a defesa sustentou que
“Na remota possibilidade de reconhecer a autoria delitiva quanto ao ato infracional análogo ao crime de extorsão, deve recair na modalidade tentada, pois segundo o Superior Tribunal de Justiça, não se consuma o crime de extorsão quando, apesar de ameaçada, a vítima não se submete à vontade do criminoso. (STJ - AREsp: 1738725 SE 2020/0195305-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 13/05/2021)”

Malgrado o entendimento acima mencionado (exarado em decisão monocrática pelo Ministro
Joel Ilan Paciornik
), acompanho o entendimento sedimentado pelo STJ, por meio da Súmula no. 96,
in verbis
:
“O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida”
.

A propósito, colaciono ao feito, aresto de julgados da Quinta e Sexta Turmas do STJ:

“(...) quanto ao crime de extorsão, realizada a ameaça, a consumação ocorre independente da obtenção da vantagem indevida. Inteligência do Enunciado n. 96 da Súmula do STJ. (...)”

(AgRg no HC n. 772.855/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

“(...) 1. A consumação do delito de extorsão ocorre quando há o efetivo constrangimento, independente da obtenção da vantagem. Isso porque o crime de extorsão é formal, consumando-se no momento em que o agente, mediante violência ou grave ameaça, constrange a vítima com o intuito de obter vantagem econômica indevida. O recebimento da vantagem, por sua vez, constitui mero exaurimento do crime. Precedentes. (...)” (AgRg no AREsp n. 1.880.393/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021.)

Portanto, haja vista que a ameaça fora realizada e que a consumação independe da obtenção da vantagem indevida, inviável a desclassificação da extorsão para sua modalidade tentada.

IV – MEDIDA SOCIOEDUCATIVA

Compulsando atentamente os autos, verifica-se que o magistrado
a quo
aplicou a medida socioeducativa mais gravosa
“uma vez que o ato infracional debatido neste processo não é um fato isolado na vida do adolescente, uma vez que ele responde pela prática de outros atos infracionais graves, como o tráfico de drogas (Processo no. 1001067-53.2021.8.11.0005) e homicídio qualificado (Execução de medida Socioeducativa no 100414-51.2021.8.11.0005), dentre outros. Além disso, o adolescente praticou ato infracional com emprego de grave ameaça à pessoa e como integrante de facção criminosa”
.

Nesse contexto, vê-se que, de acordo com os fundamentos da sentença primeva, a Medida Socioeducativa de Internação é a mais recomendada no caso, a fim de
garantir o completo desenvolvimento moral do adolescente e sua integração social
, assegurando-se, ainda, sua
reflexão acerca das consequências de seus atos e respectiva responsabilização.

Além do mais,
deve ser levado em consideração o Princípio da confiança no juiz do processo, impondo-se que o conteúdo de sua decisão seja privilegiado, uma vez, que possui contato direito com o menor e sua causa.

Nesse sentido, colaciono julgado do STJ:

“(...) Além disso, há que se considerar que o Juízo de piso, devido a sua proximidade com os fatos, é quem melhor pode avaliar a necessidade da manutenção da medida, em observância ao princípio da confiança no Juiz do processo. (...)” (AgRg no RHC 124.729/SE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020)

Apesar de não comprovada a participação do menor em associação criminosa, é certo que o ato infracional foi cometido mediante grave ameaça à pessoa, o que, aliado à reiteração infracional, indica que a Medida Socioeducativa de Internação é a mais adequada ao caso, e se encontra devidamente fundamentada, com observância às disposições legais, nos termos do art. 122, I e II, do ECA –
“Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando: I - tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa; II - por reiteração no cometimento de outras infrações graves;
(...)”
.

Sobre a matéria assim entende este Tribunal de Justiça:

“(...) Na hipótese de o ato infracional ser cometido com violência contra a pessoa é cabível a medida socioeducativa de internação, nos termos do art. 122, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente. (...)” (N.U 1000221-26.2022.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 25/11/2022)

“(...) “Deve ser mantida a medida socioeducativa de internação quando estiver presente ao menos um dos requisitos previstos no artigo 122, do Estatuto da Criança e do Adolescente e por haver nos autos demonstração de que ela se mostra a mais adequada ao caso concreto, notadamente pela gravidade do fato e pela reiteração do menor em atos infracionais” (TJMG, Ap no 1.0699.20.000444-7/001). (...)” (N.U 1019741-34.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022)

V – PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA

Requer-se, por fim, a readequação do prazo imposto para cumprimento da medida socioeducativa,
“visto que o adolescente já cumpriu o período de 01 (um) ano da medida gravosa”
.

Extrai-se da sentença que o juiz primevo aplicou ao adolescente, a medida socioeducativa de internação pelo
“prazo de 03 (três) anos, cuja manutenção da medida aplicada deverá ser reavaliada no prazo máximo de seis meses”
.

Entretanto, independentemente de o menor já ter permanecido internado por um ano (em virtude de outros atos infracionais), é cediço que
a medida
de internação ao menor infrator não comporta prazo determinado,
devendo ser estabelecida por prazo indeterminado, não excedente a 3 anos (art. 121, § 2o, ECA)
.

Nesse sentido:

“(...)O Estatuto da Criança e do Adolescente permite a aplicação da medida socioeducativa de
internação por prazo indeterminado
quando se tratar de ato infracional praticado com grave ameaça ou violência contra a pessoa. (...)” (N.U 1002327-40.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022) Destaquei

“(...) A medida socioeducativa de internação não comporta prazo determinado, devendo sua manutenção ser reavaliada, mediante decisão fundamentada, no máximo a cada seis meses (ECA, art. 121, § 2o). (...)” (N.U 0002894-19.2017.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 14/06/2019)

Destarte, tendo em vista que a medida socioeducativa de internação não comporta prazo determinado, afasto o prazo determinado de 3 anos estabelecido na sentença e, por outro lado, tratando-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça à pessoa e tendo em vista a reiteração infracional do adolescente, fixo a medida socioeducativa de internação por
prazo não determinado
(não podendo exceder 3 anos), a ser reavaliada
semestralmente
.

Diante do que foi exposto, em parcial
sintonia
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento
a este apelo para
julgar improcedente a representação do adolescente quanto ao ato infracional análogo ao crime de Associação criminosa
(art. 288, CP) e
readequar o tempo da medida socioeducativa de internação
, que deverá ser cumprida por
prazo não determinado
(não podendo exceder 3 anos), a ser
reavaliada semestralmente
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023